Tribunal: TJDFT
Processo: 0708857-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. AUTORIZAÇÃO. COBRANÇA DIRIGIDA AO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: (i) declarar a inexistência do débito discutido neste feito; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, por negativação indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes; e (iii) condená-la à abstenção de promover a cobrança da referida dívida, bem como à obrigação de dar baixa nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de astreintes.
3. Nas razões recursais, a ré/recorrente, em suma, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pugna pela reforma da sentença em sua integralidade, dada a legitimidade da dívida cobrada e negativada, relativa à prestação de serviço médico-hospitalar, o qual não foi quitado a tempo e modo. Defende o exercício regular de direito, respondendo a paciente/recorrida pelos custos não pagos pelo seu plano de saúde (e não autorizados), de modo a não existir ato ilícito por ela praticado e, consequentemente, inexistir responsabilidade por dano material ou moral.
4. Contrarrazões ao ID 55060222.
5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Consoante remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inexiste responsabilidade do beneficiário do plano de saúde quanto aos custos de procedimento médico-hospitalar devidamente autorizado por quem de direito. Nesse sentido, a título ilustrativo, confiram-se: Acórdão 1690568, 07010042720218070001; Acórdão 1395563, 0711631-90.2021.8.07.0001; Acórdão 832129, 20110110657149APC.
8. Na hipótese, a terapêutica a que se submeteu a autora/recorrida foi propriamente autorizada pelo seu plano de saúde, sem quaisquer ressalvas, segundo documento de ID 55059940 – p. 8/10, o qual expressamente indica a data de autorização (24/06/2021). Além disso, a ré/recorrente não coligiu aos autos prova em sentido contrário, isto é, de eventual negativa de custeamento de despesas por parte do plano de saúde. Não bastasse, a ré/recorrente, via e-mail (ID 55059942 – p. 5 e 8), cancelou a cobrança, o que sugere comportamento contraditório, violação à boa-fé negocial e à transparência.
9. Por derradeiro, oportuno salientar que o Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 39, VI, e 40, impõe ao fornecedor de serviços o dever de elaborar orçamento prévio e discriminado de valores, evitando que os custos da execução do objeto contratado fiquem ao alvedrio do fornecedor, prestigiando a informação clara e precisa, postulado esse que não se compatibiliza com a cobrança de despesas pela ré/recorrente posterior à autorização do plano de saúde e ao procedimento médico, em si, colocando a consumidora em estado de incerteza, surpresa e de frustração da legítima expectativa.
10. Portanto, descabida a cobrança sob exame e seus reflexos, tal qual a negativação.
11. Prosseguindo, verifica-se a inscrição do nome da autora/recorrida em cadastro de inadimplentes (ID 55059939), levada a efeito pela ré/recorrente, por débito atinente ao procedimento médico-hospitalar pretensamente não coberto/autorizado pelo plano de saúde, que, como alhures alinhavado, não é exigível da autora/recorrida. Nesta senda, resta por maculada a negativação.
12. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor da disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099/95.